Tribunal: TJMT
Processo: 1017872-91.2024.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1017872-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE LUCA - CPF: 956.403.630-53 (ADVOGADO), FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA - CNPJ: 03.021.334/0001-30 (AGRAVANTE), FOCKINK PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 91.986.430/0001-80 (AGRAVANTE), PETER ALFRED FOCKINK - CPF: 028.048.080-68 (AGRAVANTE), ERICA MARIA REHN - CPF: 100.394.810-34 (AGRAVANTE), BRUNO ARTUR FOCKINK - CPF: 177.924.790-72 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. RECUSA INDEVIDA PELA FAZENDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Fockink
Indústrias Elétricas Ltda.,
Fockink
Participações Ltda., Peter Alfred
Fockink
, Erica Maria
Rehn
e Bruno Artur
Fockink
contra de
cisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis (Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0), que, nos autos da Execução Fiscal nº 1011608-57.2021.8.11.0002, rejeitou o seguro garantia judicial apresentado como caução da execução fiscal e determinou sua substituição no prazo de 15 dias. Os agravantes sustentam a validade e suficiência da apólice apresentada, alegam cerceamento do direito ao contraditório e invocam o princípio da menor onerosidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia judicial apresentado pelos agravantes atende aos requisitos legais para aceitação como meio de garantia da execução fiscal; (
ii
) verificar se houve violação ao contraditório pela decisão que rejeitou a garantia sem oportunizar manifestação prévia dos executados; (
iii
) estabelecer se a recusa da garantia afronta o princípio da menor onerosidade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, confere ao seguro garantia judicial o mesmo valor jurídico da penhora, desde que preenchidos os requisitos legais de validade e suficiência.

A apólice apresentada (ID 112956717), com cláusula de renovação automática, valor superior ao débito executado, atualização monetária pelo IPCA e registro regular na SUSEP, cumpre os critérios exigidos pela legislação e regulamentação aplicável, inclusive pela Resolução nº 81/2016 da PGE/MT.

A recusa da Fazenda baseou-se em alegações insubsistentes — ausência de juntada da apólice e insuficiência do valor — ambas refutadas pela documentação constante dos autos.

A decisão do juízo de origem incorreu em nulidade processual ao acolher a manifestação da Fazenda e rejeitar a garantia sem prévia oitiva dos executados, violando o art. 10 do CPC e o contraditório processual.

A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade de decisão que rejeita garantia sem oportunizar manifestação da parte executada, como no AI nº 1017511-19.2022.8.11.0041.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, impõe ao magistrado o dever de aceitar garantia idônea menos gravosa ao executado, o que se aplica ao caso concreto.

O seguro garantia judicial idôneo autoriza, enquanto vigente, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) e a suspensão de protesto da CDA e de inscrição em cadastros restritivos de crédito, conforme jurisprudência dominante e os Temas 237, 264 e 378 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O seguro garantia judicial que preenche os requisitos legais e regulamentares possui eficácia jurídica equivalente à penhora, sendo vedada sua recusa por preferência subjetiva do credor.

A rejeição de garantia pela Fazenda Pública, acolhida pelo juízo, sem prévia oitiva do executado, configura nulidade por violação ao contraditório, nos termos do art. 10 do CPC.

O princípio da menor onerosidade da execução impõe a aceitação de garantia idônea menos gravosa ao devedor, desde que não haja prejuízo ao crédito tributário.

O seguro garantia judicial regularmente aceito autoriza a expedição de CPD-EN e a suspensão de medidas coercitivas indiretas, como o protesto da CDA e a inscrição em cadastros de inadimplência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 10, 805 e 835, §2º; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1017511-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 29.01.2025, DJE 04.02.2025; TJMT, AI nº 1016332-08.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior; STJ, Temas 237, 264 e 378.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Fockink
Indústrias Elétricas Ltda.,
Fockink
Participações Ltda., Peter Alfred
Fockink
, Erica Maria
Rehn
e Bruno Artur
Fockink
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis (Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0), que, nos autos da Execução Fiscal n.º 1011608-57.2021.8.11.0002, rejeitou o seguro garantia judicial apresentado para garantia da execução e determinou sua substituição no prazo de 15 dias.

A parte agravante alega que: (i) a apólice foi devidamente juntada aos autos (ID 112956717), com cláusula de renovação automática, valor superior ao exigido e registro na SUSEP; (
ii
) a decisão agravada incorreu em
error
in
procedendo ao acolher a recusa da Fazenda sem oportunizar manifestação prévia; e (
iii
) há violação ao princípio da menor onerosidade da execução.

Liminarmente, foi deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 223755175), para conferir à apólice os efeitos da penhora e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche todos os pressupostos de admissibilidade. É tempestivo, formalmente adequado e subscrito por procurador habilitado, estando instruído com os documentos exigidos pelo art. 1.017 do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal, por versar sobre decisão interlocutória que rejeitou a garantia ofertada. A parte agravante possui interesse e legitimidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia que se coloca nesta instância recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que recusou a aceitação de seguro garantia judicial ofertado pelos agravantes como caução da execução fiscal, determinando sua substituição em prazo peremptório.

De início, importa reconhecer que a Lei nº 6.830/1980, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, passou a admitir, de forma inequívoca, o seguro garantia judicial como meio legítimo de garantia da execução fiscal.

O art. 9º, II, da mencionada legislação estabelece, de modo claro, que o executado poderá garantir o juízo mediante fiança bancária ou seguro garantia, atribuindo a essa forma de caução os mesmos efeitos jurídicos da penhora (art. 9º, §3º).

Trata-se, portanto, de inovação legislativa que confere paridade normativa entre o seguro garantia, o depósito em dinheiro e a fiança bancária, de modo que, uma vez observados os requisitos de validade e suficiência, não se pode legitimamente recusar sua eficácia por mera preferência subjetiva do credor ou por alegações genéricas quanto à sua suposta fragilidade.

No caso concreto, os agravantes instruíram o feito com os documentos necessários à comprovação da idoneidade da garantia apresentada. Consta dos autos a apólice de seguro n.º 014902023000107757021260 (ID 112956717), o endosso correspondente (ID 113145163), bem como as certidões de registro da apólice e
do endosso junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP (ID 116736697). Observa-se, ainda, que a apólice apresenta cláusula de renovação automática e expressa previsão de atualização monetária conforme o IPCA, em perfeita conformidade com a Resolução nº 81/2016 da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

No tocante ao montante, o valor segurado ultrapassa o montante original da dívida executada (R$ 1.076.057,65), incluindo os honorários fixados em 10% e o adicional de 30% previsto no art. 835, §2º, do CPC, totalizando R$ 2.296.637,71. A suficiência do valor, portanto, encontra-se demonstrada de forma objetiva e documental, não havendo espaço para conjecturas.

Neste ponto, destaca-se que a recusa do seguro garantia pela Fazenda Pública, acolhida pelo juízo singular, ancorou-se em dois fundamentos: a) ausência de juntada da apólice; b) insuficiência do valor. Ambos não se sustentam. A análise dos autos revela que a documentação foi tempestivamente apresentada, com registro regular e todos os elementos exigidos por lei. Ademais, a alegada insuficiência do valor garantido revela-se insubsistente diante do montante efetivamente segurado, como já demonstrado.

A fundamentação adotada pelo juízo de origem revela, ainda, vício formal de natureza processual. A decisão foi proferida
sem oportunizar à parte executada a manifestação sobre a recusa da Fazenda
, em clara afronta ao princípio do contraditório, consagrado no art. 10 do CPC. Trata-se de nulidade que contamina a formação da decisão e compromete sua validade.

A decisão do juízo a quo, que acolheu a manifestação fazendária e rejeitou a garantia, fê-lo
sem oportunizar aos agravantes manifestação prévia
, violando frontalmente o contraditório, nos termos do art. 10 do CPC:

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar.”

Tal nulidade é insanável e invalida o provimento jurisdicional, como reconhecido pelo TJMT no julgado paradigma (AI n.º 1017511-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
), em situação fática idêntica à presente.
Veja:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. A fixação de prazo de validade na apólice não compromete sua idoneidade, especialmente quando acompanhada de cláusula de renovação automática, assegurando sua continuidade e conformidade com os requisitos legais. Esse entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada do STJ.

4. A apólice apresentada preenche todos os requisitos legais, incluindo cláusula de renovação automática, foro na Comarca de Cuiabá, registro válido na SUSEP, valor assegurado superior ao débito e atualização pelo IPCA, assegurando liquidez e equivalência à penhora em dinheiro.

5.
O indeferimento da inicial pelo juiz, sem que fosse oportunizada manifestação prévia da parte, configura violação ao contraditório e ao disposto no art. 10 do CPC.

(N.U 1017511-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025)
(grifo nosso)

Também não prospera o argumento de que a Fazenda teria direito absoluto de escolher a forma de garantia da execução fiscal, ancorando-se na ordem de preferência do art. 11 da LEF. A moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a ordem legal de penhora não é absoluta e deve ceder ante a existência de garantia idônea, sob pena de tornar letra morta a previsão legal que equipara o seguro garantia à penhora.

Destaco, ainda, a importância do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), segundo o qual o magistrado deve privilegiar o meio menos gravoso para o executado, desde que não haja prejuízo ao credor. Esse princípio
ganha especial relevância quando o devedor apresenta garantia plenamente válida e eficaz, como no presente caso.

A recusa imotivada da garantia ofertada representa, em última análise, abuso do poder de condução da execução, e vai de encontro aos deveres de boa-fé processual e cooperação. A aceitação do seguro garantia é imperativa quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, como ocorre aqui.

Não bastasse, cumpre observar que os agravantes postularam, de forma expressa, a suspensão do protesto da Certidão de Dívida Ativa e da inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplência. Tal pleito está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante, que admite a suspensão de tais medidas coercitivas indiretas quando presente garantia idônea da execução fiscal.

A esse respeito, merece destaque o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1016332-08.2024.8.11.0000, da lavra do Des.
Deosdete
Cruz Junior, o qual fixou a seguinte tese:

“O seguro garantia idôneo que garante o débito tributário possibilita a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) e a suspensão do protesto e inscrição no
CADIN.”

Esse entendimento encontra amparo direto nos Temas 237, 264 e 378 do STJ, que reconhecem a legitimidade dessas suspensões enquanto vigente a garantia judicial regularmente aceita.

Portanto, resta plenamente demonstrado que o seguro garantia judicial ofertado pelos agravantes atende integralmente às exigências normativas e jurisprudenciais, sendo ilegal e infundada sua rejeição.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao presente agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e reconhecer a idoneidade do seguro garantia judicial ofertado pelos agravantes. Em consequência, reconheço que o referido
seguro judicial deve produzir
todos os efeitos jurídicos da penhora
, nos termos do §3º do art. 9º da Lei nº 6.830/1980.

Por conseguinte,
mantenho a determinação de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como a suspensão do protesto da Certidão de Dívida Ativa e da inclusão dos agravantes em cadastros restritivos de crédito, enquanto vigente a apólice apresentada.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025